Tribunal: TJDFT
Processo: 0009442-13.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AUTO ACUSAÇÃO FALSA. ARTIGO 341 DO CÓDIGO PENAL. MENORES DE 21 ANOS. PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELA PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, de acordo com o parágrafo 1o do artigo 110 do Código Penal e Enunciado no 146, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. Deve ser reconhecida a prescrição retroativa se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, tenha transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, do Código Penal. E tratando-se de menor de 21 anos de idade à época dos fatos, o prazo prescricional é reduzido pela metade.
3. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, as palavras das vítimas possuem relevâncias, eis que são as narrações dos próprios fatos delituosos e auxiliam no édito condenatório, ainda mais quando consentâneas com o conjunto probatório. O reconhecimento seguro das vítimas na fase inquisitiva, confirmado por elas na fase judicial, atrelada ao depoimento das testemunhas policiais, são provas suficientes para comprovar as autorias dos crimes.
4. Preliminar acolhida para julgar extinta a punibilidade com referência ao crime previsto no artigo 341 do Código Penal. Negado provimento ao recurso dos réus apenados no crime de roubo circunstanciado.